Tribunal: STF
Processo: ARE 1405507
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DECORRÊNCIA DO PROVIMENTO DO RECURSO. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. JUÍZO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 5.5.2023, foi provido o recurso extraordinário com agravo interposto pela União nos termos seguintes: 



    “Pelo exposto, dou provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, decidir como de direito” (e-doc. 399).  



    2. Publicada essa decisão no DJe de 8.5.2023, a União opôs, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 401), que foram acolhidos nos termos seguintes:



    “Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para tornar clara a parte dispositiva, fazendo constar da decisão embargada que da sucumbência recíproca decorre a distribuição proporcional dos respectivos ônus (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (e-doc. 402). 



    3. Publicada essa decisão no DJe de 15.5.2023, Full Gauge-Eletro-Controles Ltda. opôs, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 405).



    4. A embargante alega que ”este juízo [Supremo Tribunal Federal] acabou por dar provimento ao Recurso Extraordinário da União, para alterar parte do julgado que sequer foi pedido pelo contribuinte e ainda lhe considerou sucumbente de forma recíproca em mesma proporção do que vencedor (destoando de todo o acervo fático dos autos), em flagrante erro material” (fl. 5, e-doc. 404).



    Argumenta que “causou muita surpresa o acolhimento dos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, eis que não houve a intimação da Embargada, ora Embargante, para apresentar resposta/impugnação” e que “o acolhimento do seu objeto implique em modificação da decisão prolatada, tem o claro efeito de ferir o direito patrimonial da Embargante, devendo possibilitar resposta pela Embargante” (fls. 5-6, e-doc. 404).



    Pede para “(i) reconhecer a nulidade da decisão prolatada, ante a violação ao contraditório e ampla defesa, bem como ao §2º do art. 1.023 do CPC, por não oportunizar a Embargante o direito de resposta aos Embargos de Declaração opostos pela PGFN; (ii) integrar o julgado e esclarecer, sanando a obscuridade verificada, se este MM. juízo, a dimensão em que a Embargante fora sucumbente e, caso reconheça a ausência de sucumbência, que se consigne na decisão embargada; (iii) sanar a obscuridade sobre o que deve ser novamente enfrentado pelo TRF4” (fls. 8-9, e-doc. 404).  



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.  



    5. Razão jurídica não assiste à embargante.



    6. Esclareça-se, inicialmente, não ter sido aberto prazo para contrarrazões neste momento e por ocasião da decisão embargada, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    7. A decisão embargada apenas esclareceu que “da sucumbência recíproca decorre a distribuição proporcional dos respectivos ônus” (fl. 3, e-doc. 402). Isto decorre do provimento do recurso extraordinário com agravo que reconheceu a contrariedade do acórdão do Tribunal de origem com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal ao concluir que, “certificado o indébito na decisão judicial, o contribuinte pode postular sua restituição na esfera administrativa” (fl. 7, e-doc. 399).



    Como assentado na decisão embargada, este Supremo Tribunal tem decidido que as questões relacionadas à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais referem-se à matéria disciplinada na legislação processual, devendo ser resolvidas pelo juízo da execução. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo de instrumento. Renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Honorários advocatícios. Regras do parcelamento. Enquadramento. Questões afetas ao juízo da execução. Precedentes. 1. Descabe iniciar, na Suprema Corte, discussões sobre o enquadramento ou não da agravante nas normas alusivas ao parcelamento, para fins de aferir o cabimento ou não de honorários advocatícios, ou mesmo do encargo legal devido nas execuções fiscais. 2. Pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de caber ao juízo da execução a apreciação de questões alusivas a fixação do quantum dos honorários advocatícios e, consequentemente, a decisão sobre incidentes que possam interferir na fixação das verbas de sucumbência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 773.782-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.11.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. Não há repercussão constitucional na controvérsia relativa ao valor dos honorários advocatícios arbitrados pelo Tribunal de origem. De fato, trata-se de matéria a ser dirimida pelo juízo de execução, visto que pressupõe o exame de normas processuais. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 487.302-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.2.2015).



    8. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, senão modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese da embargante.



    A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.391.021-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do CPC)” (ARE n. 1.380.625-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.9.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de arguição de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.390.298-ED-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.12.2022).



    9. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora